Tribunal: TJDFT
Processo: 0704336-16.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO À AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL. JUROS REMUNERATÓRIOS. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. NÃO COMPROVADA A ABUSIVIDADE. COBRANÇA RELATIVA À TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM, DESPESA DE REGISTRO DE CADASTRO E TAXA DE SEGURO. DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS RESPECTIVOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO CONFIGURADA OFENSA AO DIREITO DE TRANSPARÊNCIA E DE INFORMAÇÃO. COBRANÇA EM CONSONÂNCIA ÀS CONDIÇÕES AJUSTADAS (PRINCÍPIO “PACTA SUNT SERVANDA”). APELAÇÃO CONHECIDA, REJEITADA A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVIDA.

I. Celebrado contrato de financiamento bancário para a aquisição de veículo, com crédito de R$ 28.282,16, financiado em 60 (sessenta) parcelas de R$ 1.055,36, sendo o vencimento da primeira em 10.02.2023 (id 52008756).
II. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso (ofensa à dialeticidade) suscitada em contrarrazões, porquanto o recurso impugna meticulosamente os fundamentos da sentença.
III. Mérito. O princípio da boa-fé objetiva impõe às partes da relação contratual a adoção de postura que guarde conformidade com os padrões sociais de ética, correção e transparência, a respeitar a legítima expectativa ali depositada.
IV. Consoante entendimento sumular 382 do Superior Tribunal de Justiça: “a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.
V. A incidência de juros remuneratórios acima de um por cento ao mês não caracteriza abusividade, na medida em que o requerente não comprova que o índice contratual teria exorbitado à média do mercado utilizada em idêntica espécie de operação durante o período de contratação.
VI. Inviável a alteração dos juros remuneratórios estabelecidos no contrato, em razão de a cobrança estar em consonância às condições ajustadas (princípio pacta sunt servanda), à vedação ao comportamento contraditório e à míngua de evidência a respaldar qualquer vício de consentimento, dada a inexistência de comprovação de prática abusiva por parte da instituição financeira.
VII. O Superior Tribunal de Justiça firmou as teses: “(...) 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; (...) 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. Abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. Possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.” (Tema n. 958 - REsp 1.578.553 - SP) e “2.2. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ela indicada” (Tema n. 972 - REsp 1.639.320 – SP).
VIII. Concernente à tarifa de avaliação do bem, o laudo de vistoria do veículo comprova a efetiva prestação do serviço. Justificada, pois, a cobrança da contraprestação.
IX. Em relação à tarifa de registro de contrato, a parte requerida comprovou a prestação do serviço (registro do contrato), porquanto colacionou tela sistêmica (fato incontroverso) da inserção do gravame perante o Sistema Nacional de Gravames – SNG. Assim, não há como ser reconhecida sua abusividade.
X. Insubsistente a restituição dos valores despendidos pela consumidora a título de seguro prestamista, uma vez que a sua opcional cobrança encontra previsão em contrato (cláusula n. 5.8), com valor expresso e em separado (R$ 1.357,37), bem como foi efetivamente prestado o serviço, que visa salvaguardar o próprio segurado em caso de morte e incapacidade física total, a fim de garantir a cobertura do saldo devedor concernente ao empréstimo. Justificada a cobrança da contraprestação.
XI. No mais, ante a ausência de ato ilícito da requerida, não há de se falar em condenação à repetição do indébito, muito menos em dobro, à luz do artigo 42 da Lei 8.078 de 1990.
XII. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.